Tribunal: TJBA
Processo: 8070663-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070663-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDA DE JESUS COSTA

Advogado(s)
:
LUIZ WAGNER SANTANA MONTALVAO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. PENHORA ON LINE. SISTEMA SISBAJUD. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO) POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2. Para se evitar que a constrição judicial recaia sobre o salário ou benefício previdenciário, é necessário demonstrar que a penhora compromete a manutenção da subsistência digna do devedor.

3. Apesar de revelar-se imperioso prestigiar medidas legais aptas à satisfação do débito, uma vez que a atividade executiva deve ter como norte o interesse da parte exequente, não se deve olvidar que as medidas executórias tem que ser promovidas pelo modo menos gravoso para o executado.

4. Muito embora seja pertinente a penhora pleiteada pelo exequente, é inegável o comprometimento dos rendimentos auferidos pela executada, não devendo o bloqueio das prestações exequendas ultrapassar 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário, no intuito de não comprometer a sua subsistência, a teor do art. 529, § 3º, do CPC. Decisão que se reforma em parte.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8070663-46.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
VALDA DE JESUS COSTA
, e, como agravado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado
o Agravo Interno e
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)